Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO CAUTELAR DO APENADO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência admite a detração em processos distintos, desde que a execução se refira a fato praticado antes do período da prisão processual a ser considerada. Também é necessário que a prisão processual tenha ocorrido em processo cuja sentença foi absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa.

2. No caso dos autos, o período de prisão cautelar foi cumprido em decorrência de processo no qual houve a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Assim, significa dizer que o apenado foi condenado nas sanções do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, utilizando-se o tempo de prisão preventiva para justificar a extinção da punibilidade.

3. A utilização do mesmo período de prisão cautelar para a extinção da punibilidade pelo crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2066 e para a detração em outra execução em curso caracteriza bis in idem.

4. Recurso da Defesa conhecido e não provido e recurso do Ministério Público conhecido e provido para afastar a detração do período de prisão cautelar relativo à ação penal na qual houve a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, com a consequente extinção da punibilidade.